Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726327-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDETE MICHALSKI, DANE LUCIA LOUREIRO, FABIO STAMBOROVSKI NEUHAUS, VAINE MICHALSKI WALDOW, DELCI MICHALSKI, ESPÓLIO DE EMILIA STAMBOROWSKI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CLAUDETE MICHALSKI, DANE LUCIA LOUREIRO, FABIO STAMBOROVSKI NEUHAUS, VAINE MICHALSKI WALDOW, DELCI MICHALSKI e ESPÓLIO DE EMILIA STAMBOROWSKI (ID 51077779) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 50331987). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator